Tribunal: TJMT
Processo: 0128314-69.2009.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0128314-69.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Preparo/Deserção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NAPOLEAO DE ALENCAR NETO - CPF: 295.034.188-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANA MARIA ALVES ALENCAR (APELADO), WILLIAN FRANCIS DE OLIVEIRA - CPF: 023.544.879-67 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VIA JUDICIAL CONTENCIOSA. REFORMA DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível oriunda de Ação de Cobrança em que se pleiteia a restituição de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I, sob alegação de aplicação de índice inferior ao devido (72,77% em vez de 84,32%). O acórdão anterior havia condenado a instituição financeira ao pagamento das diferenças sobre a totalidade dos saldos até a transferência ao Banco Central. Em juízo de conformidade, procede-se à reapreciação à luz das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito à restituição de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor I após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação judicial diante da exigência de adesão a acordo coletivo homologado pela Corte Suprema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade dos Planos Econômicos (ADPF 165), afastando a premissa de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito que fundamentava a condenação.

4. As teses fixadas nos Temas 284 e 285 estabelecem que eventual direito à recomposição de perdas inflacionárias fica condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado, vedando a via judicial contenciosa para esse fim.

5. A eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões do STF impõem sua observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, I, do CPC.

6. A inexistência de trânsito em julgado permite a incidência imediata do precedente vinculante, não havendo coisa julgada a resguardar.

7. A declaração de constitucionalidade configura fato superveniente que extingue o suporte jurídico da pretensão, nos termos do art. 493 do CPC.

8. A aplicação dos índices previstos na legislação do Plano Collor I constitui cumprimento de dever legal, afastando inadimplemento contratual ou ilicitude.

9. A superveniência do precedente vinculante prejudica o exame do Recurso da parte Autora, por perda de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da instituição financeira provido e da parte Autora prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF afasta o direito à revisão judicial de índices de correção monetária das cadernetas de poupança. 2. A pretensão de recomposição de expurgos inflacionários fica condicionada à adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, sendo incabível a via judicial contenciosa. 3. Decisão vinculante superveniente do STF aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado, impondo a reforma de decisões incompatíveis.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 102, § 2o; CPC, arts. 493, 927, I, 1.030, II, 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23.05.2025; STF, RE no 631.363/SP (Tema 284), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2025; STF, RE no 632.212/SP (Tema 285), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2025; STJ, REsp no 1.107.201/DF; STJ, REsp no 1.147.595/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de juízo de conformidade encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Primeira Câmara Cível, em consonância com os Temas 284 e 285 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O processo teve origem em Ação de Cobrança ajuizada por Ana Maria Alves de Alencar e Napoleão Alencar Neto em face do HSBC Bank Brasil S.A. — Banco Múltiplo, na qual os Autores pleitearam a restituição das diferenças de correção monetária não creditadas em suas cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor I.

Sustentaram que, no período de fevereiro a março de 1990, a instituição financeira aplicou sobre os respectivos saldos o índice de 72,77%, quando deveria ter creditado o IPC-IBGE de 84,32%, resultando em diferença de 11,55% que nunca lhes foi restituída. Afirmaram que os autores eram titulares de quatro contas de caderneta de poupança mantidas na Agência n.o 520-7 do referido Banco, todas com data de aniversário no dia 4 de cada mês, e que a aplicação do índice correto constituía obrigação contratual protegida pelo ato jurídico perfeito e pelo direito adquirido, nos termos do art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau, proferida em 07 de maio de 2009, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco Requerido (ilegitimidade passiva por ausência de sucessão em relação ao Banco Bamerindus do Brasil S.A. e ilegitimidade em razão da transferência dos valores bloqueados ao Banco Central do Brasil), afastou a prescrição, reconhecendo o prazo vintenário então aplicável por força do art. 2.028 do Código Civil de 2002, e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Réu à restituição da diferença de 11,55% sobre os valores das contas que, em março de 1990, não superavam o limite de NCz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos), por entender que apenas esses valores permaneceram sob a custódia da instituição financeira, excluídos os montantes transferidos ao Banco Central do Brasil.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação. O Banco Réu renovou as teses preliminares e pugnou pela improcedência integral do pedido. Os Autores, por sua vez, insurgiram-se contra a limitação imposta pelo Juiz de primeiro grau, postulando que a obrigação de restituição alcançasse a totalidade dos saldos de cada conta, inclusive os valores superiores ao teto de NCz$ 50.000,00, até a efetiva transferência ao Banco Central do Brasil.

O acórdão ora submetido a novo exame foi prolatado nos autos da Apelação Cível n.o 128314/2009, tendo esta Primeira Câmara Cível, em sessão de 25 de maio de 2010, por decisão unânime, rejeitado as preliminares suscitadas pelo Banco, negado provimento ao seu Apelo e dado provimento ao Recurso dos autores, para determinar que a restituição das diferenças de correção monetária incidisse sobre a totalidade dos saldos de cada conta até a data da efetiva transferência dos valores bloqueados ao Banco Central do Brasil e não apenas sobre os valores inferiores ao teto de NCz$ 50.000,00, em conformidade com a orientação jurisprudencial então consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o Banco depositário responde pela atualização monetária da integralidade dos saldos até o momento em que os valores bloqueados são efetivamente transferidos à autarquia federal.

Inconformado, o Banco interpôs Recurso Especial, o qual permaneceu sobrestado por anos, em razão da pendência do julgamento definitivo dos Temas 284 e 285 da repercussão geral e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 165 perante o Supremo Tribunal Federal.

Concluído o julgamento da ADPF 165, em sessão virtual entre 16 e 23 de maio de 2025, com declaração unânime de constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, e fixadas as teses vinculantes nos Recursos Extraordinários n.o 631.363 e n.o 632.212 (Temas 284 e 285), a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, por decisão da Exma. Sra. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, constatou que o acórdão se encontra em aparente desconformidade com as referidas teses e, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para que fossem adotadas as providências estabelecidas nos respectivos Temas, consignando que eventual alteração do quadro processual implicaria perda do objeto do recurso excepcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o feito retorna a este órgão fracionário por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para que se examine a compatibilidade do acórdão proferido em 25 de maio de 2010 com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 284 e 285 da repercussão geral, a partir do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 165.

Cuida-se, portanto, de juízo de conformidade, por meio do qual este Colegiado verifica se o pronunciamento anterior se harmoniza com o precedente constitucional vinculante superveniente e, verificada a incompatibilidade, promove a necessária adequação.

Pois bem.

O acórdão proferido por este órgão fracionário em 25 de maio de 2010 condenou o Banco Apelante ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes do chamado Plano Collor I, determinando a incidência do IPC de 84,32% sobre a totalidade dos saldos das contas poupança dos autores até a data da efetiva transferência dos valores bloqueados ao Banco Central do Brasil.

A condenação fundou-se na premissa, então amplamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos REsp n.o 1.107.201/DF e REsp n.o 1.147.595/RS, julgados sob o regime dos recursos repetitivos, de que a alteração do critério de correção monetária das cadernetas de poupança promovida pela Medida Provisória n.o 168/1990, convertida na Lei n.o 8.024/1990, violava o direito adquirido e o ato jurídico perfeito dos poupadores, garantidos pelo art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Essa premissa foi definitivamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal.

No curso do processamento do Recurso Especial interposto pelo Banco, sobreveio fato jurídico de magnitude constitucional que altera substancialmente o quadro normativo sobre o qual se assentou a condenação.

O Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual concluída em 23 de maio de 2025, julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 165 (Rel. Min. Cristiano Zanin), declarando, por unanimidade, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2.o, da Constituição Federal.

Na mesma assentada, o Plenário reafirmou a homologação do acordo coletivo celebrado entre entidades representativas das instituições financeiras e dos poupadores, determinando a sua aplicação a todos os processos que discutam os denominados expurgos inflacionários de cadernetas de poupança, com abertura de prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação da ata de julgamento em 03/06/2025, para novas adesões.

Complementando esse quadro normativo, o Supremo Tribunal Federal, entre 6 e 13 de junho de 2025, julgou o Recurso Extraordinário n.o 631.363/SP (Tema 284, Rel. Min. Gilmar Mendes) e o Recurso Extraordinário n.o 632.212/SP (Tema 285, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando, por unanimidade, teses de observância obrigatória pelos tribunais de todo o país.

Em substância, ambas estabelecem que o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADPF 165, fica condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado naqueles autos, dentro do prazo de 24 meses fixado, sendo vedada a via judicial contenciosa para esse fim. Preservaram-se, por razões de segurança jurídica, os processos já transitados em julgado, em relação aos quais se vedou o uso de ação rescisória ou de arguição de inexigibilidade do título.

A delimitação dessa proteção aos processos com trânsito em julgado já formado não é acidental. Ela traduz, ao contrário, a clara opção do Supremo Tribunal Federal por distinguir as situações consolidadas, nas quais a imutabilidade da coisa julgada constitui garantia fundamental (art. 5.o, XXXVI, da CF), das situações ainda abertas, sujeitas ao alcance do pronunciamento constitucional vinculante.

O caso em discussão enquadra-se, inequivocamente, nesta segunda categoria: o acórdão de 2010 não transitou em julgado, porquanto contra ele foi interposto Recurso Especial tempestivo, que permaneceu sobrestado sem que se operasse o encerramento da instância recursal. Não há, portanto, coisa julgada a proteger. Há, ao contrário, um processo em curso, cujo mérito permanece em aberto e alcançável pela declaração vinculante.

Não se desconhece que o acórdão de 2010 foi proferido com fidelidade à jurisprudência então dominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta própria Corte. A orientação dos recursos repetitivos que reconheciam o direito dos poupadores ao IPC de 84,32% para o Plano Collor I era, à época, o parâmetro normativo infraconstitucional aplicável, e este Colegiado a seguiu com correção técnica.

Ocorre que essa orientação infraconstitucional pressupunha, como premissa necessária, que as alterações legislativas promovidas pelo Plano Collor I violavam garantia constitucionalmente assegurada.

Com a declaração de constitucionalidade pelo STF, com eficácia vinculante, o fundamento sobre o qual se assentava a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ficou superado no plano hierárquico superior.

A tese infraconstitucional não pode coexistir com o pronunciamento definitivo da Corte Constitucional em sentido diametralmente oposto, pois a declaração de que uma medida legislativa é constitucionalmente válida exclui, de modo lógico e necessário, a tese de que essa mesma medida violou a Constituição.

Estabelece o art. 493 do Código de Processo Civil que, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao órgão julgador tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

A declaração de constitucionalidade com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante constitui, por excelência, fato jurídico superveniente de tal natureza: ela incide sobre todos os processos em curso que discutam a mesma matéria, independentemente da fase processual em que se encontrem, impondo aos órgãos julgadores a necessária conformidade com o entendimento definitivo da Corte Constitucional.

A observância do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe o respeito, por todos os órgãos do Poder Judiciário, às decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, reforça esse imperativo e afasta qualquer espaço para manutenção do acórdão anterior em confronto com o pronunciamento vinculante.

O efeito prático da declaração de constitucionalidade é direto e inafastável: o Banco Apelante, ao aplicar os índices determinados pela Medida Provisória n.o 168/1990 e pela Lei n.o 8.024/1990, agiu no estrito cumprimento do dever legal. A diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN Fiscal efetivamente creditado não constitui expurgo indevido, mas sim o resultado da aplicação de legislação que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento definitivo e vinculante, declarou constitucional.

Não há, portanto, inadimplemento contratual, nem lesão a direito adquirido, nem violação ao ato jurídico perfeito que possa ser reparada pela via judicial contenciosa. O pedido inicial perde, integralmente, o seu suporte jurídico.

A tese vinculante fixada nos Temas 284 e 285 não suprime o direito dos poupadores a eventual reparação econômica; apenas a reorienta para a via adequada: o acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, diretamente junto às instituições financeiras signatárias, dentro do prazo de 24 meses contados de 03/06/2025.

Cabe ressaltar, por imperativo de transparência, que os autores poderão, independentemente do desfecho desta via judicial, aderir ao referido acordo coletivo no prazo mencionado, caso ainda não o tenham feito.

Este entendimento é o que vem sendo adotado por este Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. A Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar o RAC n.o 0001728-57.2010.8.11.0030, em 25 de fevereiro de 2026, assentou que, declarada a constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165, não há direito dos poupadores às diferenças de correção monetária pela via judicial, constituindo o único meio para eventual recebimento de valores a adesão voluntária ao acordo coletivo homologado no prazo fixado.

Prejudicada, por consequência, a apreciação do Recurso de Apelação interposto pelos Autores, cujo objeto (a extensão da condenação à totalidade dos saldos bloqueados) pressupõe, para a sua análise, a subsistência do direito material deduzido, que restou esvaziado pela superveniente declaração de constitucionalidade do Plano Collor I.

Reformado o acórdão por fundamento de ordem constitucional vinculante que extingue a própria base da pretensão, torna-se despicienda a apreciação de questão que não produzirá qualquer efeito jurídico útil.

Quanto à sucumbência, reforma-se o acórdão anterior também nesse aspecto. Invertidos os ônus processuais, condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, em juízo de conformidade com as teses vinculantes fixadas nos Temas 284 e 285 da repercussão geral (RE n.o 631.363/SP e RE n.o 632.212/SP) e com o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos arts. 493 e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, retificando o acórdão proferido por este órgão fracionário em 25 de maio de 2010,
dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S.A. — Banco Múltiplo
, reformo integralmente o acórdão anterior, julgo
improcedente o pedido inicial
e
não conheço do Recurso de Apelação interposto pelos autores Ana Maria Alves de Alencar e Napoleão Alencar Neto
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026